Tribunal: TJES
Processo: 0018390-88.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
RECURSO MINISTERIAL.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. MÉRITO.
LESÕES CORPORAIS.
LAUDO DE LESÕES E PALAVRA DA VÍTIMA.
CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

1.
D
iversamente do que sustentou
o comando sentencial
,
a materialidade encontra-se comprovada p
or d
eclaração médica
,
apontando que a vítima sofreu lesão perfurocortante na coxa direita
.

2.

No que tange à
autoria
,
restou claro que, naquela data, a vítima sofreu lesões corporais
e foi ameaçada por
seu
ex-namorado
,
consoante comprovado pelo
relato coerente e harmônico
da vítima,
na esfera policial.
A
par da vítima não ter sido ouvida em Juízo
,
seu
relato foi corroborado,
em contraditório judicial,

pelas declarações
dos policiais que atenderam à ocorrência.

3. O

entendimento jurisprudencial
é pacífico
quanto
a
relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica.
E, ainda, que seu relato inquisitorial, desde que corroborado por outras provas colhidas em juízo, são suficientes
.

4. O réu alega versão distinta, de legítima defesa, porém, descumpriu o ônus do art. 156 do CPP.

5. R
eforma
da
a
S
entença
para
condena
r
o réu pelo
s
crime
s
de
ameaça e
lesões corporais no contexto doméstico
(
art.
147 e
129, §9º do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006
)
.
I
ncabível o reconhecimento de duas lesões distintas, eis que ocorreram em um mesmo contexto, como continuidade uma da outra,
sem indicação de desígnios autônomos
.

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018390-88.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSIMAR SILVA MASSAFRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
RECURSO MINISTERIAL.
LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA.
LAUDO DE LESÕES E PALAVRA DA VÍTIMA.
CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

1.
D
iversamente do que sustentou
o comando sentencial
,
a materialidade encontra-se comprovada p
or d
eclaração médica
,
apontando que a vítima sofreu lesão perfurocortante na coxa direita
.

2.

No que tange à
autoria
,
restou claro que, naquela data, a vítima sofreu lesões corporais
e foi ameaçada por
seu
ex-namorado
,
consoante comprovado pelo
relato coerente e harmônico
da vítima,
na esfera policial.
A
par da vítima não ter sido ouvida em Juízo
,
seu
relato foi corroborado,
em contraditório judicial,

pelas declarações
dos policiais que atenderam à ocorrência.

3. O

entendimento jurisprudencial
é pacífico
quanto
a
relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica.
E, ainda, que seu relato inquisitorial, desde que corroborado por outras provas colhidas em juízo, são suficientes
.

4. O réu alega versão distinta, de legítima defesa, porém, descumpriu o ônus do art. 156 do CPP.

5. R
eforma da a S entença para condena r
o réu pelo
s
crime
s
de
ameaça e
lesões corporais no contexto doméstico
(
art.
147 e
129, §9º do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006
)
.
I
ncabível o reconhecimento de duas lesões distintas, eis que ocorreram em um mesmo contexto, como continuidade uma da outra,
sem indicação de desígnios autônomos
.

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018390-88.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSIMAR SILVA MASSAFRA

Advogado do(a) APELADO: DANIELE VIEIRA COELHO XAVIER - ES24029-A

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da Sentença
de fls.
115/116
,

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da
3ª V
ara
Criminal
da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES, que
absolveu
JOSIMAR SILVA MASSAFRA

quanto às imputações da
prática do
s
crime
s
d
e lesões corporais
e
de
ameaça,
no contexto doméstico

(
art
s
. 129, §9º,
duas vezes,
e 147
do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006
)
.

O
Ministério Público
pretende

a
condenação
do réu,
sustentando
que, a par da vítima não ter sido ouvida em Juízo, as declarações judiciais dos militares, confirmaram o relato inquisitorial das vítimas, sendo provas
suficiente
prova da
autoria e da
materialidade
delitivas.

Narra a denúncia
que, em
06
de setembro de 2020, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim
,
o réu,
su
rpreendeu sua
ex-namorada
Sthefani Santos dos Santos
,
quando esta retornava do trabalho, passando a xingá-la e ameaçá-la de morte, bem como a empurrou e apertou seu pescoço.
Em seguida, o réu
foi até a casa
de sua genitora
, pegou uma faca, e golpeou a vítima em sua perna.

D
iversamente do que sustentou
o comando sentencial
,
a materialidade encontra-se comprovada p
el
a Declaração médica de fl. 58
,
apontando que a vítima sofreu lesão perfurocortante na coxa direita
.

Inclusive, a esse respeito, r
essalto que,
“n
os casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência desta Corte Superior admite como meio de provas laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, consoante dicção do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006”
(AgRg no REsp n. 1.968.165/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

No que tange à autoria, restou claro que, naquela data, a vítima sofreu lesões corporais e foi ameaçada por seu ex-namorado, consoante comprovado pelo relato coerente e harmônico da vítima, na esfera policial (fl. 10), descrevendo a ameaça de morte e as agressões, consistentes em empurrão, apertão no pescoço e facada na perda.

A par da vítima não ter sido ouvida em Juízo, seu relato foi corroborado, em contraditório judicial, pelas declarações dos policiais Jesse Francisco e Luciano Marcos, que atenderam à ocorrência (mídia de fl. 114), tendo ambos afirmado terem ouvido o relato da vítima, bem como que visualizaram o corte em sua perna, por ela imputado ao réu.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto a relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica. E, ainda, que seu relato inquisitorial, desde que corroborado por outras provas colhidas em juízo, são suficientes.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“
(...
)
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo,
como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
(...)
III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que,
nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
(...)
(AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

O réu alega versão distinta, de legítima defesa, porém, descumpriu o ônus do art. 156 do CPP, na medida em que não arrolou testemunhas que pudessem confirmar sua versão, a par dos fatos terem ocorrido em via pública e ele ter alegado que sua genitora os presenciou.

Portanto, cumpre reformar a sentença para condenar o réu pelos crimes de ameaça e lesões corporais no contexto doméstico (art. 147 e 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006). Apenas faço ressalva que, incabível o reconhecimento de duas lesões distintas, eis que ocorreram em um mesmo contexto, como continuidade uma da outra, sem indicação de desígnios autônomos.

Prossigo quanto à fixação da pena.

Na
1ª
fase
da dosimetria, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP,
considero como negativa as circunstâncias do
s
crime
s
, eis que praticado
s

em via pública, demonstrando que o réu não temia que os fatos fossem presenciados por outras pessoas
.
Assim, fixo a pena-base
em
7
(
sete)
meses
de
detenção
para o crime de lesões e em 2
(
dois
) meses de detenção
para crime de ameaça
.

Na
s
2ª
e 3ª
fases,

ausentes agravantes,
atenuante
s
,
causa de aumento ou de diminuição,
torno definitivas as penas-bases,
totalizando
9
(
nove
) meses de detenção
.

Fixo o regime inicial aberto.

Incabível a substituição por restritiva de direitos, nos termos da Súmula nº 588 do STJ e art. 17 da Lei Maria da Penha.

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
Apelo
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para condenar o réu
JOSIMAR SILVA MASSAFRA
pelo
s
crime
s
do
art. 129, §9º
e art. 147
do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006,
à pena
total
de
9
(
nove
) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DO RELATOR.